Tribunal: TJES
Processo: 5000002-77.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-77.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CAC RH CONSULTORIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. NECESSIDADE DE REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL OU INFRUTÍFERA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PARA DILIGÊNCIAS. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de se tratar de crédito de pequeno valor, à luz do Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem a observância dos requisitos fixados no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à prévia intimação da Fazenda Pública e à vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados requisitos objetivos voltados à eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação prática do Tema 1184, exigindo, de forma cumulativa, o baixo valor do crédito, a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou a inexistência de bens penhoráveis após a citação, além da prévia intimação do ente exequente.

As teses fixadas pelo STF e os atos normativos do CNJ possuem aplicabilidade imediata aos processos em curso, inexistindo modulação temporal que afaste sua incidência.

A extinção da execução fiscal pressupõe a intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação, inclusive para eventual requerimento de suspensão do feito pelo prazo de até 90 dias, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

No caso concreto, o juízo de origem extinguiu o processo de forma abrupta, sem oportunizar contraditório prévio ao Município, configurando decisão surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

Ausentes os pressupostos cumulativos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a prévia intimação do exequente para manifestação nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1184 do STF, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024.

É nula a sentença que extingue a execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública, por configurar decisão surpresa em violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

Deve ser oportunizado ao ente exequente requerer a suspensão do feito para adoção de diligências administrativas ou patrimoniais antes da extinção do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000002-77.2016.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
CAC RH CONSULTORIA LTDA - ME, KARIN ALESSANDRA

PEREIRA e MEIRE ALESSANDRA PEREIRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença de Id 14413816, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
CAC RH CONSULTORIA LTDA - ME, KARIN ALESSANDRA PEREIRA
e
MEIRE ALESSANDRA PEREIRA
, julgou extinta a execução, com fulcro no art.485, VI, do Código de Processo Civil, ante o pequeno valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 14413820), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
as disposições da Resolução CNJ nº547 não se aplicam aos processos já em curso;
II)
não estão presentes os requisitos necessários para a extinção.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Id 17253982 pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar seu mérito.

A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n°547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: [...]

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado
na Resolução CNJ nº 547/2024
, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1) O baixo valor da causa;

(R$10.000,00);

2) Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3) Prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral (art.1º, 5º).

Com relação à exigência de tais requisitos para prosseguimento das execuções fiscais em curso, já se pronunciou este e. TJ/ES pela sua aplicabilidade imediata, uma vez que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal entende que suas decisões vinculantes possuem, salvo eventual modulação temporal, efeitos imediatos, e a Resolução CNJ nº547 se baseia precisamente nas teses fixadas no julgamento do Tema 1184 (vide Apelação Cível nº 5002350-04.2024.8.08.0011, Rel.: Desª. Heloísa Cariello e Apelação Cível nº5007096-80.2022.8.08.0011, Rel.: Desª. Janete Vargas Simões).

Nada obstante, mesmo se considerado de pequeno valor o crédito perseguido nos autos (valor histórico de R$5.925,40), faz-se necessária para a extinção a ausência de movimentação útil por um ano antes de ocorrida a citação do executado ou que, mesmo citado, não tenham sido localizados bens no mesmo período.

Imprescindível, também, a prévia intimação do exequente para que comprove a existência de diligências úteis ou, ainda, para que requeira a suspensão do feito para adoção das medidas indicadas na tese de repercussão geral, conforme art.1º, §5º, da resolução.

Ocorre que, na hipótese dos autos, o juízo a quo procedeu a extinção abrupta do feito, sem antes possibilitar a prévia manifestação do
MUNICÍPIO
e o requerimento de suspensão por 90 (noventa) dias para realização de diligências, em violação às disposições dos arts.9º e 10 do CPC (princípios do contraditório e não surpresa), bem como aos ditames expressamente previstos no art.1º, §5º, da Resolução nº547 do CNJ.

À vista de tais elementos, conclui-se que não estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ para que seja autorizada a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a intimação do exequente para que se manifeste nos termos do art.1º, §5º, da Resolução CNJ nº547.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a intimação do exequente para que se manifeste nos termos do art.1º, §5º, da Resolução CNJ nº547.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.